Tribunal: TJMT
Processo: 1007572-70.2024.8.11.0000
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007572-70.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Suspensão do Processo, Liminar, Edital, Anulação]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[FERNANDA EWELYN BELTRAM - CPF: 085.781.319-67 (ADVOGADO), SETA SERVICOS E TERCEIRIZACOES LTDA - CNPJ: 20.894.014/0001-03 (AGRAVANTE), PRESIDENTE DO TCE/MT (AGRAVADO), TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 15.024.128/0001-62 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GRHEGORY PAIVA PIRES MOREIRA MAIA - CPF: 992.554.131-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RODRIGO ROBERTO CURVO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LICITAÇÃO. LANCES INTERMEDIÁRIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de Instrumento interposto por SETA Serviços e Terceirizações LTDA contra decisão interlocutória da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá que indeferiu pedido de liminar em Mandado de Segurança, visando a suspensão e posterior reabertura do Pregão Presencial nº 06/2023. Alegação de violação às regras editalícias pela aceitação de lances intermediários, prática que teria comprometido o princípio da igualdade.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a realização de lances intermediários sem a anuência de todas as licitantes viola o edital e os princípios da igualdade e legalidade; e (
ii
) verificar se a homologação e adjudicação do certame acarretaram perda superveniente do objeto.

III. Razões de decidir

3. A prática de lances intermediários encontra respaldo na legislação brasileira, conforme o art. 56 da Lei nº 14.133/2021, que permite lances intermediários para ampliar a competitividade.

4. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é que a homologação do certame não implica automaticamente a perda do objeto do mandado de segurança, sendo cabível a análise de eventuais nulidades mesmo após a adjudicação.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido. Mantém-se a decisão que indeferiu a liminar, pois não foram comprovados os requisitos necessários para a concessão da medida, considerando que a prática de lances intermediários é permitida pela legislação e que a análise de nulidades pode ser feita mesmo após a homologação do certame.

Tese de julgamento:
“1. Os lances intermediários, autorizados pela legislação vigente, não configuram violação ao princípio da igualdade quando há manifestação de concordância da maioria das licitantes. 2. A homologação do certame não acarreta automaticamente a perda de objeto do agravo, permitindo a análise de eventuais nulidades.”

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 14.133/2021, art. 56; Lei nº 8.666/93, art. 44, §§ 1º e 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1278809/MS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 03/09/2013.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma
,

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por SETA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - SETA SERVIÇOS em face da decisão interlocutória proferida nos autos do Mandado de Segurança de nº 1005496-47.2024.8.11.0041, da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, que indeferiu o pedido liminar formulado pela Agravante.

O juízo singular firmou em decisão recorrida que o indeferiu da tutela antecipada se
justifica
pois,
em
perfunctória
a
nálise
, não restou demonstrada a presença dos requisitos para a concessão da medida liminar, destacando a ausência de evidência clara de irregularidade no ato administrativo impugnado, bem como a insuficiência de provas documentais para comprovar a conduta alegadamente maliciosa atribuída ao agente público.

Em sede de agravo de instrumento, a recorrente pleiteia a suspensão do certa
me e posterior reabertura da sessão do Pregão Presencial, em virtude do aceite de
lances intermediários não previstos no edital nº 06/2023
e que foi
realizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso. Afirma que houve infringência do item 8.9.1 do certame
e art. 44, § 1º e 2º da Lei nº 8.666/93, ferindo o princípio da igualdade
entre as licitantes.

Em ID. 208246198 foi oportunizado o contraditório recursal para análise d
o pedido liminar, com abertura do prazo para apresentação de resposta ao recurso.

Em sua contraminuta, o Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso sustentou a ocorrência de perda superveniente do objeto, uma vez que os lotes da licitação já foram devidamente adjudicados e homologados, sendo indevido qualquer pedido de suspensão. Argumentou que durante a sessão pública a maioria das empresas licitantes, com exceção da Agravante e da empresa APPA Serviços Temporários e Efetivos, manifestou concordância com a adoção da prática de lances intermediários. Por fim, destacou que essa prática é corriqueira nos procedimentos licitatórios, com o propósito de ampliar a competitividade do certame.

O
parecer
da
Procuradoria-Geral de Justiça,
é pelo não provimento do
recurso interposto
(I
D
.
217805151
).

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Turma
,

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço
do
presente
recurso.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por SETA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - SETA SERVIÇOS em face da decisão interlocutória proferida nos autos do Mandado de Segurança de nº 1005496-47.2024.8.11.0041, da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, que indeferiu o pedido liminar formulado pela Agravante.

A

Agravante
participou do Pregão Presencial nº 06/2023, processo admin
ist
rativo nº 48.148-3/2023, promovido pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso (TCE-MT), com o critério de julgamento baseado no menor preço. O objeto da licitação era a formação de uma Ata de Reg
ist
ro de Preços para a contratação de serviços especializados, com dedicação de mão de obra exclusiva, englobando atividades como limpeza, conservação, serviços hospitalares, copeiragem, motor
ist
as, recepção, ass
ist
ência admin
ist
rativa, manutenção, eletricidade, coordenação operacional e jardinagem.

O procedimento licitatório, dividido em quatro lotes e reg
ist
rado no processo admin
ist
rativo nº 48.148-3/2023, foi regido pelas Leis nº 8.666/93 e nº 10.520/02. A sessão pública do Pregão Presencial nº 06/2023 ocorreu em 09/02/2024, com a Agravante alegando que a permissão para a oferta de lances intermediários violou as regras do edital e prejudicou sua posição na disputa.

Visualizo que a parte agravada suscitou
prejudicial de mérito
relacionada a perda do objeto
do agravo de instrumento.

A Nova Lei de Licitações e Contratações Admin
ist
rativas (
Lei n. 14.133/2021), dispõe acerca do procedimento dos lances intermediários
,
in
verbis
:

Art. 56. O modo de disputa poderá ser, isolada ou conjuntamente:
[...]

§ 3º Serão considerados intermediários os lances:

I -
iguais ou inferiores
ao maior já ofertado, quando adotado o critério de julgamento de maior lance;

II -
iguais ou superiores
ao menor já ofertado, quando adotados os demais critérios de julgamento.

Em outras palavras,
os lances intermediários são autorizados pelo ordenamento jurídico brasileiro e estão em consonância com os
princípios
que regem a admin
ist
ração pública.

O Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que “
[...] a superveniente homologação/adjudicação do objeto licitado não implica na perda do interesse processual na ação em que se alegam nulidades no procedimento licitatório, aptas a obstar a própria homologação/adjudicação
[
.
.
]
"(REsp 1278809/MS, Rel. Min
ist
ro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 03/09/2013,
DJe
10/09/2013).

Nesse passo,

é possível a apreciação da legalidade de processos admin
ist
rativos, mesmo após o transcurso das fases de julgamento, homologação e até adjudicação. Em casos envolvendo licitações públicas, admite-se a impetração do mandado de segurança, mesmo que já tenha ocorrido a formalização contratual, a execução da obra ou serviço, ou, ainda, o fornecimento do bem.

Nesta toada, quando se formula uma pretensão visando impugnar norma editalícia, o simples decurso do tempo e a consequente realização do certame não acarretam a perda do objeto da ação mandamental.

A presente ação mandamental visa a anulação do ato admin
ist
rativo praticado, a suspensão do certame e sua poster
ior reabertura em sessão presencial, não havendo empecilhos para que a referida análi
se seja efetuada neste momento processual ou em sentença.

Do exposto, afasto a alegação de perda do objeto deste agravo de instrumento, com base no entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça
.

Cumpre verificar se estão presentes os requisitos para concessão da liminar.

B
em delineou o juízo singular ao indeferir a medida liminar, salientando da seguinte maneira (ID. 143139901– processo n.º 1005496-47.2024.8.11.0041):

“
[...] Reg
ist
re-se que a impetrante requer a imediata ANULAÇÃO do ato praticado pela autoridade coatora, que aceitou propostas mediante lances intermediários e culminou em prejudicar a Impetrante, pelos motivos ora expostos, bem como, a SUSPENSÃO do certame para posterior reabertura da sessão do Pregão Presencial nº 06/2023, para que a Admin
ist
ração Pública ora Impetrada faça o julgamento do menor preço na etapa de lances, selecionando as melhores propostas, argumentando a ilegalidade dos atos admin
ist
rativos executados na sessão presencial datada em 09/02/2024, a partir do aceite do Sr. Pregoeiro em aceitar oferta de lances intermediários, mesmo com a não anuência de todas as empresas licitantes e não estando prev
ist
o o procedimento no Edital.

Todavia tal argumentação não procede, pois não foram todos os participantes do certame que não anuíram com as ofertas de lances intermediários, muito menos transmite direito líquido e certo para a via estreita do mandado de segurança.

Outrossim, caso deferida a medida antecipatória neste momento haveria certamente nítida interferência no juízo de mérito, o que não se mostra crível ante a ausência de manifestação da autoridade impetrada
[
...
]

Portanto, ante a ausência de um dos requisitos ensejadores para a concessão da medida liminar, qual seja o fumus boni iuris, impõe-se o indeferimento da
medida.

”
(grifos nossos)

O pedido de liminar deve ser examinado à luz do art. 1.019, I c/cart. 995, parágrafo único do CPC e do art. 7º, inciso III da Lei nº12.016/09, sendo necessária a análise de dois requisitos, cumulativos e simultâneos, para a concessão da liminar: o
fundamento relevante

(
fumus boni iuris
)
e a
ineficácia da medida
(periculum in mora)
. Acerca do tema, assim trata Cássio
Scarpinella
Bueno:

"(...) o inciso III do art. 7º da Lei n. 12.016/2009 exige a concorrência de dois pressupostos para concessão da liminar em mandado de segurança '
fundamento relevante
' e
ineficácia da medida
. Ambos devem ex
ist
ir para legitimar a concessão da medida. É insuficiente a verificação apenas de um deles. O primeiro deles, '
fundamento relevante
', deve ser aferido a partir do próprio procedimento célere e ágil do mandado de segurança, que, desde o seu 'modelo constitucional', pressupõe a ex
ist
ência de 'direito líquido e certo'. Ter direito líquido e certo significa a necessidade de apresentação de prova pré-constituída dos atos ou fatos alegados pelo impetrante diante da inex
ist
ência da fase instrutória no mandado de segurança [...]. A
ineficácia da medida
- usualmente referida pela expressão latina 'periculum in mora' - deve ser entendida como a necessidade da prestação da tutela jurisdicional antes do proferimento da sentença sob pena de comprometimento do resultado útil do mandado de segurança. (BUENO, Cássio
Scarpinella
. Curso S
ist
ematizado de Direito Processual Civil. Vol. 2 Tomo III. 2010. p. 61/62 - grifei).

O Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que “
A concessão de antecipação dos efeitos da tutela está condicionada ao cumprimento de dois requisitos, cumulativamente:
fumus boni iuris

e
periculum in mora
.”

(
STJ -
AgInt
na Pet: 14524 RJ 2021/0279390-5, Relator: HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 29/05/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
31/05/2023).

Ist
o post
o
,
à

luz do posicionamento majoritário e considerando a
decisão proferida pelo juízo singular,
constato que
não estão presentes os requisitos necessários para a concessão da liminar em mandado de segurança,
por ausência d
o
fumus boni iuris
,
v
ist
o que tal requisito

“
[...]
não
se encontra evidente, como exige a excepcionalidade da situação, o que prejudica a análise do periculum in mora.
”

(STJ -
AgInt
na
TutPrv
no REsp: 2049894 PE 2023/0025870-0, Relator: Min
ist
ro FRANCISCO
FALCÃO, Data de Julgamento: 10/06/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
12/06/2024)

Outrossim, entendo que “
o pedido liminar possui nítido caráter satisfativo e confunde-se com o próprio mérito, o que inviabiliza o seu deferimento, uma vez que o pleito deve ser analisado em momento oportuno, por ocasião do julgamento definitivo”
pelo juízo singular (RMS n. 61.025/MG, relator Min
ist
ro Herman Benjamin,
DJe
de 13/9/2019).

Ante o
exposto,

NEGO

PROVIMENTO

ao agravo de instrumento interposto p
or

SETA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - SETA SERVIÇOS

mantendo a decisão
que negou a concessão da liminar

(ID. 143139901

– processo n.º 1005496-47.2024.8.11.0041)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2024